Tribunal: TJDFT
Processo: 0715186-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO MANTIDA.
1. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e estando presentes indícios da autoria e materialidade do crime, como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública.
2. A ausência de juntada do laudo de exame de corpo de delito, até o presente momento processual, não afasta, por si só, a comprovação da materialidade delitiva, que pode ser suprida pelo conjunto probatório presente nos autos
3. As circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas ao caso.
4. Ordem denegada.